Tribunal: TJES
Processo: 0002074-10.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002074-10.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002074-10.2023.8.08.0006

APELANTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA, YAN IGOR VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES PORTO - BA75531
Advogado do(a) APELANTE: MARIOSTENES DA ROCHA COSTA - BA58133

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PETRECHOS E CONTABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). O caso envolve a apreensão de expressiva quantidade de crack, cocaína e haxixe, além de balança de precisão, material para embalagem e caderno de anotações financeiras em residência compartilhada pelos apelantes. O pedido principal das defesas abrange a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para consumo pessoal, a redução da pena-base e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza e quantidade das substâncias e na culpabilidade; (iii) determinar se a apreensão de petrechos e anotações de contabilidade obsta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva para réus condenados ao regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

O depoimento de agentes públicos possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos de convicção, não tendo as defesas demonstrado qualquer interesse particular dos servidores na investigação.

A tese de desclassificação para consumo pessoal mostra-se incompatível com a apreensão de balança de precisão, rolo de filme e caderno de contabilidade, apetrechos que caracterizam a logística de comercialização.

A teoria do domínio do fato impede a absolvição do coautor que reside em local utilizado como base de depósito e preparo de drogas, exalando forte odor de entorpecente, sendo inviável a alegação de desconhecimento.

A elevação da pena-base justifica-se pela elevada culpabilidade e pela aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06, diante da natureza altamente lesiva e da vultosa quantidade de drogas (crack e cocaína) apreendidas.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo aparato logístico e organização do tráfico, afasta o benefício do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que determinadas as providências para a adequação da custódia às regras do regime intermediário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório, é elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando ratificada por provas materiais de logística de tráfico.

A apreensão de petrechos destinados ao fracionamento e pesagem de drogas, aliada a anotações contábeis, constitui fundamento legítimo para afastar a minorante do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

A natureza e a quantidade da droga devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na fixação da pena-base.

Inexiste incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, cabendo ao juízo assegurar o cumprimento da medida nas condições do regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 28, §2º, art. 33,
caput
e §4º, e art. 42; CP, art. 33, §2º, alínea b, art. 44, inciso I, e art. 59; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT; STJ, AgRg no HC n. 945.187/SP; STJ, AgRg no HC n. 996.805/SP; STF, HC 73518; STF, Súmula 716.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002074-10.2023.8.08.0006

APELANTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA, YAN IGOR VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES PORTO - BA75531
Advogado do(a) APELANTE: MARIOSTENES DA ROCHA COSTA - BA58133

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

JÚLIO CESAR PORTUGAL DA SILVA e YAN IGOR VIEIRA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença
prolatada no
ID 16956685
, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às idênticas penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa de Julio Cesar Portugal da Silva (
ID 16956695
), requer-se, primeiramente, a reforma da sentença para absolver o apelante, com base na alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal). No âmbito da dosimetria, postula a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo (2/3). Por via de consequência, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade e pela concessão da justiça gratuita.

Por sua vez, a defesa de Yan Igor Vieira de Oliveira, em suas razões recursais (
ID 16956697
), pretende a sua absolvição, argumentando a ausência inquestionável de autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Requer, por conseguinte, a fixação do regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público (
ID 16956708
), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (
ID 17711637
).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que,
no dia 15 de novembro de 2023, por volta das 17h12min, na Rua Aristides Armínio Guaraná, s/n, Praia do Sauê, em Aracruz/ES, os apelantes tinham em depósito, para fins de tráfico de drogas, 100 (cem) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de haxixe, 260 (duzentos e sessenta) gramas de crack, 23 (vinte e três) gramas de cocaína, 13 (treze) gramas de haxixe, 01 (uma) mini balança de precisão, 01 (um) rolo de insulfilm, 01 (um) caderno de anotações do comércio de drogas, além da quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte) reais. A abordagem ocorreu após policiais militares visualizarem Julio Cesar em atitude suspeita, com um volume na cintura, o qual, após tentar ludibriar a guarnição, indicou a residência onde coabitava com Yan Igor, local em que os entorpecentes e a logística do tráfico foram encontrados.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, as defesas dos réus alegam
a insuficiência de
provas
aptas à
condenação,
sendo que
Yan Igor aduz negativa de autoria, afirmando que residia no local provisoriamente e desconhecia as drogas. Por sua vez, Julio Cesar pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob a justificativa de ser mero usuário.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inequivocamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 52886138, pelo Auto de Apreensão (ID 16956572) e pelo Laudo de Exame Químico nº 9874/2023 (ID 16956675), que atestaram a natureza das substâncias, totalizando elevada quantidade: 100 pedras de crack, uma pedra maior de crack de aproximadamente 251g, 9g de crack esfarelado, 23g de cocaína, além de buchas e 13g de haxixe. Além disso, destaca-se a apreensão de apetrechos no mesmo contexto: 1 (uma) mini balança de precisão, 1 (um) rolo de insulfilm, 1 (um) caderno de anotações financeiras e R$ 620,00 em espécie.

Tais elementos, interpretados sistematicamente, evidenciam não um mero ambiente de consumo, mas uma verdadeira base logística para fracionamento, pesagem, embalagem e contabilidade do tráfico, sendo que, no mesmo local, foram apreendidos os documentos de identificação do apelante Yan Igor.

Em relação à autoria, esta restou igualmente comprovada quanto aos dois réus, conforme se verifica da prova testemunhal, colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão.

Os depoimentos dos Policiais Militares CB Thaymir Vinícius Costa Silva e CB Ramon Belinassi Nunes são uníssonos e complementares, na medida em que descrevem a abordagem inicial de Julio Cesar motivada por volume suspeito na cintura, o evidente nervosismo do réu e a tentativa deste de ludibriar a guarnição indicando uma residência falsa pertencente a terceiro.

Em seguida, vencida a evasiva, na residência correta, os militares atestaram o
forte odor de crack
exalando do imóvel.

Os militares, ainda, indicaram que Julio entregou parte da droga e, com o uso de semovente canino (cadela Pandora), o restante do vasto material foi localizado em cinco pontos distintos da casa. Por fim, foram categóricos ao afirmar que Julio, no ato do flagrante, confessou informalmente atuar na guarda (armazenamento) da droga, imputando o preparo e a mercancia direta a Yan Igor.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado minimamente nos autos pelas defesas.

Em contrapartida, as versões apresentadas pelos réus em juízo ostentam evidentes contradições e carecem de qualquer verossimilhança fática.

O apelante Julio Cesar alegou ser mero usuário de maconha e sustentou que a casa e as drogas pertenciam a Yan, justificando que seu documento estava lá apenas para não perdê-lo. Por outro lado, Yan Igor alegou que residia no local provisoriamente a convite de Julio, que estava na praia no momento do flagrante, e negou qualquer conhecimento sobre a existência das drogas.

Ora, a alegação de Yan Igor de que desconhecia as drogas e de que seria mero hóspede esbarra frontalmente na teoria do domínio do fato. O depoimento policial atesta que a casa exalava forte odor de crack e que os entorpecentes estavam distribuídos em cinco pontos diferentes do imóvel. É faticamente inviável coabitar um espaço transformado em laboratório de fracionamento de drogas sem possuir ciência e controle sobre o material ilícito. Ademais, a delação informal de Julio, corroborada pela apreensão dos documentos pessoais de Yan no cerne do contexto criminoso, sedimenta a tese acusatória de coautoria na modalidade "ter em depósito".

Importante observar, ainda, que a narrativa de posse exclusiva para consumo próprio sustentada por Julio Cesar não é coerente com a prova dos autos, em especial, considerando a apreensão de balança de precisão, rolo de insulfilm para embalagem e um caderno de contabilidade, absolutamente incompatíveis com a figura do mero usuário.

Frise-se que incumbia às defesas, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar a exclusividade do consumo pessoal ou o total desconhecimento do ilícito, encargo do qual não se desincumbiram.

Portanto, as provas fortalecem a tese acusatória de que o local operava como base de depósito e preparo para a difusão da droga a terceiros.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal (art. 33,
caput
), como "ter em depósito" ou "guardar".

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a simples alegação de uso não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo tráfico.

Destarte, após analisar as provas judicializadas, restou suficientemente comprovado que Julio Cesar e Yan Igor praticaram o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório não prosperam.

Passo à análise das pretensões voltadas à dosimetria.

As defesas insurgem-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal (fixada em 07 anos, 02 meses e 20 dias), alegando erro de fundamentação. Contudo, não assiste razão aos apelantes.

O Magistrado
a quo
agiu com acerto ao considerar como desfavorável a culpabilidade, destacando o grau
“acentuado, considerando a organização demonstrada no armazenamento da droga, indicando uma atuação consciente e deliberada na prática de atividade altamente lesiva à saúde pública”.

Com efeito, a acentuada reprovabilidade decorre da evidente estruturação, logística e organização demonstradas pelos apelantes para o armazenamento e o fracionamento dos entorpecentes. A apreensão de uma balança de precisão, rolos de
insulfilm
para embalagem, de R$ 620,00 em notas fracionadas e, sobretudo, de um caderno de anotações contábeis do tráfico, evidencia um nível de premeditação e profissionalismo na cadeia criminosa que extrapola a mercancia rasteira e ordinária inerente ao tipo penal.

Além disso, observou-se o imperativo do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

A apreensão de drogas de altíssima lesividade (crack e cocaína) em volume acentuadamente expressivo confere substrato empírico e plena legitimidade dogmática à elevação da pena-base.

C
om relação ao
quantum,
além da jurisprudência pátria ser firme
no sentido
de que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)"
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023)
, deve ser considerada a preponderância dos critérios do art. 42 da Lei
de Drogas.

Nesses termos, inclusive, destaco precedente recente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que o Tribunal local pautou-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para manter a exasperação da pena-base do paciente ponderando a quantidade, diversidade e natureza do material entorpecente apreendido - 116 porções de cocaína, 135 pedras de crack, 53 embalagens de maconha do tipo "bananinha", 22 embalagens de maconha em forma de "florzinha" e mais 18 porções da droga conhecida como "K2" ou "K9", o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021).

5. O regime inicial fechado foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência do paciente, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime. Não há se falar em bis in idem, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 945.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Assim, o aumento da pena-base em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias acima do mínimo, para ambos os réus, mostra-se plenamente idôneo e proporcional.

Noutro giro, no que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), o preenchimento dos requisitos de primariedade e de bons antecedentes, por si só, não garante o direito público subjetivo à minorante. O legislador impôs um requisito negativo cumulativo:
"não se dedicar às atividades criminosas"
.

No caso vertente, a prova material pericial consistente na apreensão de apetrechos típicos da mercancia (caderno de anotações do tráfico, rolo de filme e balança de precisão), aliada à vultosa quantia em dinheiro fracionado, constitui a
ratio
fática irrefutável de que os réus possuíam aparato de logística e estruturação comercial. Tal cenário extrapola, em muito, a figura do "traficante eventual" ou "mula", revelando contumácia e dedicação à atividade ilícita.

Destaca-se que o fundamento da Sentença encontra ressonância na firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, no sentido de ser
“
correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedica a atividades criminosas - notadamente em razão das circunstâncias do delito - apreensão de diversos apetrechos usados para o tráfico, como destacado, ressaltando a existência de anotações do comércio proscrito e de balança de precisão - de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena”.

Ademais, complementa-se que:

“A
utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) não configura bis in idem, uma vez que a benesse preconizada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem não apenas com esteio na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também em razão das circunstâncias do delito que demonstraram que o agente se dedicava às atividades criminosas, notadamente diante da apreensão de petrechos para o tráfico, anotações do comércio ilícito de entorpecentes e de balança de precisão”
(AgRg no HC n. 996.805/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Destarte, correta a sentença ao afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a dosimetria da pena ser mantida nos termos em que fixada.

Portanto,
a pena definitiva remanesce no patamar de
07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
e 700 dias-multa para ambos os recorrentes
.

Consequentemente, impõe-se, obrigatoriamente, a manutenção da fixação do regime inicial
semiaberto
, em estrito respeito aos ditames do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Além disso, inviabiliza-se a substituição por penas restritivas de direitos, face à vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal (pena superior a 4 anos).

Por fim, quanto à manutenção da
s
egregação
c
autelar
e a negativa do direito de recorrer em liberdade, verifico que o Juízo sentenciante fundamentou idoneamente a medida na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). A decisão apoiou-se na gravidade concreta do delito, que restou inegavelmente revelada pela elevada especialização da conduta, demonstrada pela quantidade e lesividade das drogas (especialmente crack) e pelos apetrechos apreendidos, evidenciando o risco real de reiteração delitiva.

Não obstante, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela alegada "incompatibilidade" de regimes.

Em que pese a tese defensiva, a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal (mutatis mutandis ao Enunciado 716) orienta que a manutenção da prisão preventiva é perfeitamente cabível quando o réu é condenado ao regime semiaberto, desde que o Juízo adeque as condições do cárcere provisório às regras do regime intermediário fixado na sentença. Inclusive, tal providência foi devidamente determinada e consignada pela Magistrada
a quo
no dispositivo sentencial (
"determino a transferência dos réus ao regime de pena ora fixado"
).

No tocante ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela defesa de Julio Cesar, impende ressaltar que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte, a condenação nas custas processuais é imposição legal decorrente da prolação de sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da condição de hipossuficiência econômica do apenado para fins de eventual suspensão da exigibilidade da cobrança.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)